Tribunal: TCU
Processo: 022.886/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12483/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.886/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benedita Nunes Silva da Costa (XXX.998.083-XX); Claudia Maria Pires Prata (XXX.532.423-XX); Cristiane Maria Santos Coelho (XXX.405.311-XX); Dioneide de Souza Ribeiro (XXX.215.453-XX); Edvaldo Abrao Medeiros (XXX.924.983-XX); Francisca Costa Barreto (XXX.008.163-XX); Maria Raimunda Lima Araujo (XXX.932.023-XX); Maria do Socorro de Araujo Vale (XXX.977.863-XX); Miramar Mendes Gomes Machado (XXX.209.743-XX); Otavio Gabriel Moreno Coelho (XXX.158.313-XX); Rosenir Sousa Santos da Rocha (XXX.950.253-XX); Sthefany Moreno Coelho (XXX.989.973-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.